Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-10.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000192-10.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAIARA DAIANE MARQUES GERONIMO - CPF: 066.391.829-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. GESTANTE COM TROMBOFILIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento do medicamento Enoxoparina 40mg à autora gestante, diagnosticada com trombofilia, no prazo de cinco dias. O agravante pleiteia o afastamento de sua obrigação ou a atribuição de responsabilidade à União, sob o argumento de que o medicamento está inserido no Grupo 1A da RENAME, cuja aquisição caberia ao Ministério da Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a imposição ao Estado de Mato Grosso para o fornecimento do medicamento incorporado ao SUS e indicado em prescrição médica; (ii) estabelecer se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento deve recair exclusivamente sobre a União, em razão de sua classificação no Grupo 1A da RENAME.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O medicamento Enoxoparina 40mg está incorporado ao SUS e listado na RENAME como alternativa terapêutica nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para tratamento de tromboembolismo, sendo a situação dos autos compatível com essa previsão.

4.

Não se aplicam ao caso os Temas 106 do STJ e 6 e 1234 do STF, pois tratam de medicamentos não incorporados ao SUS, enquanto a Enoxoparina é incorporada.

5.

A análise da alegação de incompetência da Justiça Estadual e da exclusividade da responsabilidade da União pelo fornecimento do medicamento não foi objeto de decisão na instância de origem, sendo vedada a sua apreciação nesta fase recursal para evitar supressão de instância.

6.

Nos termos do art. 196 da CF/1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico, inclusive medicamentos prescritos, especialmente quando a parte é hipossuficiente e a não disponibilização compromete sua saúde ou vida.

7.

A comprovação nos autos da prescrição médica, do risco de aborto fetal e da gravidade do quadro justifica a concessão da tutela para fornecimento do medicamento, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

8.

A jurisprudência do TJMT reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS, podendo ser direcionada inicialmente ao Estado, conforme critérios de organização administrativa e logística.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo nº 1000072-59.2025.8.11.0018 que deferiu o pedido de antecipação de tutela com a seguinte parte dispositiva:
“À vista do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela de urgência, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO, de acordo com suas respectivas atribuições no âmbito do SUS, promova o fornecimento do medicamento enoxaparina sódica 40mg, em favor da parte autora, conforme prescrição médica (Id. 180708949”.

O Agravante requer o afastamento da imposição de aquisição do medicamento federal relativamente ao Estado, ou, caso não seja este o entendimento, o direcionamento da responsabilidade à União, primária e preferencialmente, diante da incorporação do medicamento ao Grupo 1 (responsabilidade do Ministério da Saúde) da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 07/02/2025.

A Agravada apresentou manifestação e o Juízo impetrado foi dispensado de apresentar informações, conforme certidão juntada em 13/03/2025.

A Promotora de Justiça que atua nesta Turma Recursal manifestou pelo provimento do recurso, conforme parecer juntado em 16/04/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1000192-10.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Estado de Mato Grosso

Agravada(s):

Maiara Daiane Marques Gerônimo

Município de Juara

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Inicialmente, deve ser observado que
o medicamento Enoxaparina sódica 40mg está incorporado ao SUS e listada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) como alternativa medicamentosa dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Tromboembolismo, que é a hipótese dos autos.

Assim, ao contrário do sustentado pelo Agravado, o presente feito não sofre a incidência dos Temas 106/STJ, 06 e 1234/STF, haja vista que tais decisões contemplam a concessão de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde.

Em relação à tese de incompetência da Justiça Estadual e de que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento seria da União, pois se trata de fármaco incluído no Grupo 1A de financiamento, verifico que as questões não foram decididas pela instância singular. Por isso, a análise por este colegiado é vedada, sob pena de supressão de instância e vulneração ao princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Deve ser observado que o princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida, como é o caso em análise.

Desta forma, diante das provas existentes nos autos, do alerta da médica de risco para o aborto fetal e também aumento de risco da mãe, bem como que houve incorporação no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS do medicamente Enoxaparina 40 mg, quando a gestante for diagnosticada com trombofilia, entendo que deve ser fornecido o medicamento pretendido.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– SAÚDE – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
ENOXAPARINA
40MG – GESTAÇÃO DE RISCO – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

1. Uma vez comprovadas a necessidade e a urgência do fármaco vindicado, evidencia-se o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, razão pela qual deve o Agravado assegurar o necessário tratamento à paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(N.U 1001104-41.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FORNECIMENTO MEDICAMENTO
ENOXAPARINA
40MG - NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE-
AGRAVO
INTERNO PREJUDICADO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.
Verificado o alto custo do medicamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.
Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

(N.U 1023307-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 15/08/2023)

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA 40MG. TROMBOFILIA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à parte autora durante a gravidez e até 45 dias após o parto, sob pena de bloqueio de valores públicos. O agravante alega incompetência do juízo estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, além da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelos Tribunais Superiores para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS. No mérito, requer a suspensão da liminar concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o medicamento Enoxaparina 40mg está registrado na Anvisa para o tratamento de trombofilia na hipótese da agravada;(ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso possui obrigação de fornecer o referido medicamento, considerando a alegada responsabilidade da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR3.

A Enoxaparina Sódica está prevista no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento de trombofilia, o que afasta a incidência dos Temas 106/STJ, 06 e 1234/STF, pois tais precedentes tratam de medicamentos não incorporados ao SUS.

4. A alegação de incompetência da justiça estadual e de necessidade de inclusão da União no polo passivo não foi apreciada pelo juízo singular, sendo vedada a análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, conforme princípio do duplo grau de jurisdição e precedentes do TJMT.

5. A solidariedade dos entes federativos na prestação de saúde está consolidada pelo STF no Tema 793, permitindo que qualquer um dos entes responda pela obrigação, especialmente diante da urgência da situação e do risco de perda da gestação.

6. A documentação acostada aos autos, incluindo laudo médico e resposta da Secretaria Municipal de Saúde, comprova a necessidade do medicamento e a ineficácia da via administrativa, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.

7. Os precedentes do TJMT reconhecem a responsabilidade solidária do Estado no fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg para tratamento de trombofilia durante a gestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:1. A obrigação de fornecer medicamento essencial à saúde compete solidariamente a todos os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.2. É vedada a análise de questões não decididas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.3. A tutela de urgência para fornecimento de medicamento essencial é justificada pela comprovação de necessidade e ineficácia da via administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 497.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, j. 06.03.2015; TJMT, AI 1001038-57.2017.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.06.2017.

(N.U 1000001-62.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INSERIDO NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
de
instrumento
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por juíza do Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Kátia de Oliveira Pinto, objetivando o fornecimento do medicamento
Enoxaparina
40mg. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento, no prazo de dois dias, pela rede pública de saúde e, na sua ausência, pela via privada às expensas dos entes demandados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determina o fornecimento do medicamento pleiteado; e (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária do Estado e do Município na prestação do serviço público de saúde requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A urgência e a necessidade do fornecimento da medicação
Enoxaparina
40mg são comprovadas por relatório médico, que aponta risco grave à saúde da agravada em virtude de diagnóstico de Síndrome Antifosfolípide durante a gestação, circunstância que
agrava
o quadro clínico e pode levar à morte materna.

O medicamento pleiteado está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), razão pela qual sua disponibilização é obrigatória no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme confirmado por parecer técnico do NAT.
A concessão da tutela de urgência está amparada no art. 300 do CPC, que exige probabilidade do direito e perigo de dano, ambos presentes no caso concreto.

A responsabilidade dos entes federados na prestação do direito à saúde é solidária, conforme orientação consolidada no STF (Tema 793) e STJ, o que legitima a permanência do Estado no polo passivo da demanda mesmo quando o tratamento esteja originalmente afeto à gestão municipal.

A limitação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública impõe restrição ao valor da condenação, mas não impede o deferimento de medida de urgência que vise a assegurar direito fundamental à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presença de relatório médico detalhado que ateste a urgência e necessidade do medicamento, aliado à sua inclusão na RENAME, justifica a concessão de tutela de urgência para seu fornecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, 194, parágrafo único, 196, 197 e 198; CPC, art. 300; Lei n. 8.080/90; Decreto n. 7.508/11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsp 1548342/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.11.2015; TJMT, AI n. 1001104-41.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 16.09.2024, DJE 19.09.2024; TJSP, AC n. 1020088-14.2022.8.26.0344, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, j. 02.08.2023; TJMG, AI n. 1000021-23.1642.6001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 25.02.2022; TJMS, AI n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 13.04.2020. (N.U 1002856-48.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Deste modo, se a Autora comprova que
esta grávida e necessita fazer uso do medicamento, conforme pedido médico, sendo o
fármaco disponibilizado pelo SUS, por isso, deve ser mantida a decisão ora agravada, a qual determinou o fornecimento do medicamento E
noxoparina 40mg, conforme prescrição médica.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto, mas
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025